Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS. JUÍZO DE APARENTE PROBABILIDADE DOS REQUISITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CONTRADITÓRIO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual.
2. Para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil), impõe-se a demonstração de indícios suficientes do aparente manejo indevido da personalidade jurídica, fatos apontados pelo requerente que poderão ser esclarecidos na oportunidade de regular processamento do referido incidente, observado o contraditório e o ônus probatórios instituídos a cada uma das partes pela lei processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.